Tribunal: TJSP
Processo: 1027866-65.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c/c indenização por dano moral – Descontos decorrentes de empréstimos bancários – Servidor público estadual – Requerimento de limitação dos descontos ao máximo de 20% dos proventos líquidos do demandante e condenação do requerido em danos morais – Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para determinar a vedação de descontos superiores a 30% em

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c/c indenização por dano moral – Descontos decorrentes de empréstimos bancários – Servidor público estadual – Requerimento de limitação dos descontos ao máximo de 20% dos proventos líquidos do demandante e condenação do requerido em danos morais – Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para determinar a vedação de descontos superiores a 30% em relação ao empréstimo consignado e condenar o requerido em danos morais no montante de R$ 10.000,00. Ainda, consignou que, no tocante aos demais mútuos (não consignados), bastaria que o autor solicitasse ao banco a cessação dos descontos, sem prejuízo da natural cobrança por parte da instituição financeira – Recurso do banco requerido - LIMITAÇÃO DE RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO – Contrato celebrado em setembro de 2017 - Parcela decotada pela casa bancária, diretamente em folha de pagamento, que ultrapassa o percentual de 30% da remuneração disponível – Irregularidade dos descontos bem configurada na espécie – Incidência, de forma analógica, da Lei n. 10.820/03, com a alteração promovida pela Lei n. 13.172/2015, vigente à época da contratação - Sentença mantida neste aspecto, com a observação de que a restrição a 30% dos proventos líquidos não foi acolhida pelo STJ em caso de abatimentos efetivados em conta corrente – RECURSO DESPROVIDO - DANO MORAL – Não verificação – Mera inobservância do limite dos descontos que não acarreta, por si só, ofensa à honra subjetiva do demandante - Relato inaugural carente de circunstâncias concretas a partir das quais seria possível vislumbrar desestabilização no plano psíquico, na esfera emocional ou lesão a qualquer atributo da personalidade – Indenização afastada – RECURSO PROVIDO.
CONCLUSÃO: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.